Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. VALOR APURADO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA.
1. O preço da venda de veículo objeto de busca e apreensão deve ser aplicado para o pagamento do valor devido e das despesas decorrentes.
2. É direito do devedor receber o saldo apurado após a venda do veículo com a devida prestação de contas.
3. Apelação parcialmente provida.